Tribunal: TJBA
Processo: 8070012-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070012-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: ANTONIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVA
DO
AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8070012-48.2024.8.05.0000

tendo como Agravante
BANCO AGIPLAN S.A
.
e Agravado
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.